Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A EFETIVAMENTE APLICADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELACIONAMENTO ANTERIOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se alegou abusividade em contrato de financiamento de veículo, consistente, em síntese, na suposta cobrança de juros em desconformidade com a taxa pactuada, bem como na exigência indevida de seguro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e despesa de registro do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões; e (ii) se restaram comprovadas as abusividades contratuais alegadas pela apelante, aptas a ensejar a revisão da avença e a repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação, ainda que insuficiente para infirmar a conclusão da sentença, impugna de modo compreensível os fundamentos centrais do julgado e devolve ao Tribunal a controvérsia decidida na origem.
4. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta da ilegalidade ou abusividade alegada, não bastando cálculo unilateral produzido pela parte autora para desconstituir o teor do contrato.
5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.
6. É lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, ausente prova de vínculo anterior, nos termos do Tema 620 e da Súmula 566 do STJ.
7. A cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato é admitida, desde que não demonstrada, no caso concreto, a inexistência do serviço ou a onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ.
8. A caracterização de venda casada na contratação de seguro exige prova idônea de imposição do produto ou de restrição à liberdade de escolha da seguradora, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. Mantida a higidez das cobranças impugnadas, descabe a repetição do indébito.
10. Desprovido o recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida à parte vencida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação impugna, de forma apta à compreensão da controvérsia, os fundamentos centrais da sentença; e, em ação revisional de financiamento de veículo, não se acolhem pedidos de revisão contratual e repetição do indébito sem prova concreta da abusividade dos encargos impugnados.”